Tribunal: STF
Processo: RHC 58683
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
CUSTODIA PREVENTIVA. PRATICA DE LESÕES CORPORAIS GRAVES CONTRA A
EX-ESPOSA E FILHA MENOR. RÉU PORTADOR DE PERSONALIDADE ANTI-SOCIAL,
JUSTIFICANDO-SE NO CASO A CUSTODIA PREVENTIVA NÃO SÓ COMO GARANTIA
DAS VITIMAS, MAS PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (ART-312 DO
CPP).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.